Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010619-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DANIELLI DENISE DOS SANTOS - CPF: 807.370.211-87 (AGRAVADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADA: DANIELLI DENISE DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA

CIRURGIA DE MASTOPEXIA COM PRÓTESE E ABDOMINOPLASTIA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico -
cirurgia de mastopexia com prótese e abdominoplastia, incluindo os materiais médicos e serviços hospitalares
-
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
BRADESCO SAUDE S/A
na

Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1043293-62.2021.8.11.0041

ajuizada por
DANIELLI DENISE DOS SANTOS,
contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida autorize e custeie os procedimentos denominados “MASTOPEXIA COM PRÓTESE E ABDOMINOPLASTIA”, incluindo os materiais médicos e serviços hospitalares, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento da autora.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, impôs a multa no valor fixo de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC/2015.

Sustenta a parte recorrente que, no caso em tela,
os procedimentos pleiteados pela agravada possuem finalidade estética, não se encaixando nos critérios estabelecidos pelo parecer técnico da ANS, o que demonstra a ausência da probabilidade do direito da parte autora.

Alega que
as cláusulas inseridas no contrato de prestação de serviços encontram-se de acordo com as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Código Civil, sendo certo que não afrontam as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor.

Salienta que não se trata de cirurgia plástica em decorrência do câncer de mama ou por acidente pessoal, portanto, a negativa teve como base a Resolução Normativa nº 465/2021, a qual mantém a exclusão de cobertura desses procedimentos cirúrgico pós-bariátrica.

Defende a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e assevera que o
procedimento médico pleiteado se mostra meramente estético, o qual não tem cobertura pelo plano de saúde.

Aduz que o
periculum in mora
fica caracterizado como o temor de que a demora na providência jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar o direito da agravante, eis que está sendo compelida a custear procedimento que, ao final, poderá ser reconhecido como estético e, ainda, de cobertura não obrigatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID
168159160
).

Sem contraminuta (ID
171117668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida/agravante, conforme ID 77353646 – autos de origem.

Consta que a requerente foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso.

Alegou que em razão da bem-sucedida cirurgia bariátrica, a requerente emagreceu mais de 40kg, e ficou com autoestima muito baixa, decorrente de excesso de pele, o que causou assaduras e podem ocasionar lesões na pele, motivo pelo qual o médico que a acompanha indicou a cirurgia plástica para a reconstrução da mama e a retirada do excesso de pele, mas a requerida, negou o custeio, ao argumento de que não há cobertura para cirurgias plásticas, que não sejam restauradoras de lesão proveniente de acidente pessoal ocorrido na vigência do seguro, e/ou correção de lesão decorrente de tratamento cirúrgico de neoplasia maligna.

Aduziu que a cirurgia pretendida é de caráter reparador para retirada do excesso de pele flacidez após cirurgia bariátrica e que acarreta vários problemas e desconforto físico e mal-estar psíquico, oriunda especialmente do abdômen e seios, o que pode causar, ainda, infecções e infestações repetidas pela dificuldade de higienização na região, e diante da negativa da requerida em autorizar o procedimento necessário, ajuizou a presente ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, a empresa requerida recorre da decisão.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico que acompanha a autora/agravada
a realização de cirurgia plástica para a reconstrução da mama e a retirada do excesso de pele,
para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica,
conforme orçamentos de ID’s 71610479, 71610481, 71610482, 71610485, 71610486, 71610490, 71611541.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 40kg), no entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Além disso, nota-se que não consta no laudo médico a descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, de modo que, ainda que tal situação lhe traga angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Desta feita, há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
".
(TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023